Tribunal: STF
Processo: ARE 1575139
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alexandra Mariah Taveira de Almeida, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDORA APOSENTADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
1. Na linha do entendimento enunciado nas súmulas 598 e 627 da jurisprudência predominante no eg. Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, fazendo o contribuinte jus à concessão ou à manutenção do benefício tributário independentemente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou da recidiva da enfermidade. 
2. Sentença que se encontra em plena sintonia como o entendimento jurisprudencial a propósito da matéria, salvo no que diz com a questão relativa à contribuição previdenciária, reconhecendo a própria parte autora, agora recorrida, “que o Supremo Tribunal Federal recentemente firmou por meio do Tema de repercussão geral 317 firmou o entendimento da impossibilidade da imunidade da Contribuição Previdenciária Federal em razão da não auto aplicabilidade do § 21 do art. 40 da CF”. 
3. Por outro lado, tratando-se de servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o imposto de renda sobre seus proventos é retido na fonte, observada a alíquota máxima, pelo que a restituição do indébito deve obedecer a tese jurídica enunciada no Tema Repetitivo nº. 193, segundo o qual os Estados da Federação são as “partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte". Assim, repetição de valores indevidamente recolhidos a tal título não está situada na esfera de responsabilidade da Fazenda Nacional, mas sim na Fazenda do Distrito Federal, pois, como assinalado no precedente onde se formou a tese vinculante, o "imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal".
4. Recurso de apelação provido, parcialmente provida a remessa oficial.” (Apelação/ Remessa necessária nº 1019450-62.2019.4.01.3400, Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Carlos Moreira Alves, j. 22.08.22)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 21, XIV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, no que se refere ao pedido de julgamento “totalmente procedente dos pedidos autorais no tocante ao imposto de renda”, que compreende a pretensão de “[...] repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos feitos pela Autora a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas (retenções a maior) desde abril de 2018” (e-doc 2), registro que não houve qualquer fundamentação específica nas razões recursais do agravante capaz de infirmar a decisão impugnada.
Dessa forma, quanto aos pontos do acórdão recorrido que não foram devidamente atacados pela parte agravante, deixo de conhecer do agravo, nos termos da Súmula 287 do STF (“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).
Por sua vez, a controvérsia cinge-se à legitimidade da União em figurar como polo passivo na demanda que se discute isenção de Imposto de Renda de Pessoal Física retido na fonte de servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
A agravante argumenta, em síntese, que “[...] é Servidora Aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo certo que compete à União a manutenção do Poder Judiciário do Distrito Federal, de modo que o Imposto que é retido mensalmente dos Proventos de Aposentadoria da Autora não pertence ao Distrito Federal.” (e-doc 19)
O Tribunal de origem entendeu que “[...] tratando-se de servidora aposentada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o imposto de renda sobre seus proventos é retido na fonte, observada a alíquota máxima, razão por que a restituição do indébito deve obedecer a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 193, segundo o qual os Estados da Federação é que são as “partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte". Assim, a repetição de valores indevidamente recolhidos a tal título não está situada na esfera de responsabilidade da Fazenda Nacional, mas sim na Fazenda do Distrito Federal, pois, conforme assinalado no precedente onde se formou a tese vinculante, o "imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal".”
Ocorre que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios integra a estrutura do Poder Judiciário da União, conforme o art. 21, XIII, da Constituição Federal, que atribui à União a competência para “organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios”.
Essa configuração peculiar torna o TJDFT um órgão singular no ordenamento, diferenciando-o, quanto ao aspecto administrativo e financeiro, dos Tribunais de Justiça estaduais, cuja criação, custeio e manutenção competem aos respectivos Estados-membros. No caso do TJDFT, as despesas, inclusive com pessoal, são suportadas pela União, mediante recursos previstos no orçamento federal. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO INCISO II DO § 3º DO ART. 1º, BEM COMO DOS INCISOS II E III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000. 1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado que a presente impugnação tem por alvo dispositivos da LC 101/00. Dispositivos que versam, justamente, sobre a aplicação dos limites globais das despesas com pessoal do Poder Legislativo distrital. 2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura singular, dado que: a) desfruta de competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1°, CF); b) algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF); c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa federada central, que é a União (art. 21, XIV, parte final, CF). 3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto porque: a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal" (art. 34), reservando para os Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do art. 29); d) a Constituição tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3º do art. 32); e) no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado às Assembléias Legislativas estaduais (inciso IV do art. 103); f) no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União; g) tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da União (arts. 45 e 46). 4. A LC 101/00 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na medida em que adiciona às arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil constitucional dos Municípios. 5. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade houvesse, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, superlativamente, aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar.” (ADI 3756, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJeDJ 19-10-2007)
Nessa linha, os servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território integram a carreira de servidores do  Poder Judiciário da União, cabendo a este o pagamento e, por consequência, a retenção do Imposto de Renda de Pessoa Física na fonte, o qual se determinou a restituição.
Assim, não se aplica ao caso o Tema 364 da Repercussão Geral (“É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.”), visto que, no presente caso, se trata de servidora pública federal. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade da União, mantendo os demais termos da decisão recorrida.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente